Tribunal: TJSP
Processo: 2188316-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Determinação de nova intimação para pagamento – Alegação de comparecimento espontâneo das partes para impugnação – Medida de cautela que se justifica – Hipótese em que foram impostas duas obrigações de fazer diversas cujo cumprimento necessita ser comprovado para renovação da multa, caso necessária – Recurso não

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Determinação de nova intimação para pagamento – Alegação de comparecimento espontâneo das partes para impugnação – Medida de cautela que se justifica – Hipótese em que foram impostas duas obrigações de fazer diversas cujo cumprimento necessita ser comprovado para renovação da multa, caso necessária – Recurso não provido*